Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC). DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ILICITUDE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em se tratando de associações, a relação de consumo pode ser estabelecida quando a associação atua como fornecedora de produtos ou serviços aos seus associados. Os membros, ao adquirirem esses produtos ou serviços, são considerados consumidores.
2. Nas demandas que tratam de alegada fraude decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário, sem vinculação específica a quaisquer dos serviços oferecidos pela associação de natureza consumerista, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor e a solução da controvérsia deve ser regida pelas normas do Código Civil.
3. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. O réu que não contestar a ação poderá ser considerado revel, com consequente presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344). A presunção da veracidade, contudo, é relativa e o instituto poderá ser afastado caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345).
5. Não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos e, sendo o princípio da verdade real plenamente aplicável ao processo civil, pode ser flexibilizada a apresentação das provas. Precedentes. Em razão disso e, apesar da revelia da ré, é possível analisar as provas juntadas na contestação intempestiva.
6. O contrato formalizado à distância, por via telefônica ou digital, não é vedado pelo ordenamento jurídico e tem se tornado comum em virtude de sua praticidade e rapidez. As providências de formalização, contudo, podem diferir das que seriam adotadas no caso de documentos escritos.
7. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes.
8. As provas produzidas demonstram a regularidade da filiação e a autorização dos descontos para pagamento da mensalidade da associação, motivo pelo qual não há que se falar em fraude, cobrança indevida ou dano moral.
9. Recurso conhecido e não provido.